Tribunal: TJES
Processo: 5005424-43.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005424-43.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RECORRIDO: DIJANIO SILVA DE LIMA BEZERRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005424-43.2023.8.08.0030
RECORRENTE: DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: DIJANIO SILVA DE LIMA BEZERRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. (1) TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGOU O REQUERENTE QUE O DETRAN, DE FORMA INDEVIDA E ILEGAL, PROMOVEU A ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE SUA CARTEIRA DE MOTORISTA, POR UM PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, NOTIFICANDO-SE PARA SE SUBMETER A CURSO DE RECICLAGEM. EXPÔS QUE AS INFRAÇÕES QUE DERAM ENSEJO AO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO NÃO ERAM DE SUA TITULARIDADE, E QUE, POR CONSEQUÊNCIA, DEVIA SER RECONHECIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO. PLEITEOU, POR FIM, PELA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O DETRAN ASSIM ESGRIMOU
“(...) O autor requer que seja cancelado o AIT PM40136158 e/ou seja excluída a pontuação dele decorrente do prontuário do autora, assim como seja cancelado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 2023-09B4T. Como comprovam os documentos anexos, o DETRAN/ES promoveu as medidas para a exclusão da pontuação advinda do AIT do prontuário do autor, assim como para o cancelamento do PSDD (...)”.
Impugnou-se, na espécie, a ocorrência de dano moral, conforme se nota:
“(...) Analisando-se objetivamente a demanda, verifica-se que a pontuação da infração foi excluída do prontuário do autor e o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor foi cancelado administrativamente, consoante documentos em anexo. Há que observar, ainda, que a CNH do autor não chegou a ser bloqueada, ou seja, sequer houve a responsabilização do autor pela infração. Dúvidas não restam, portanto, que não foi causado ao autor qualquer dano moral, motivo pelo qual devem ser rejeitados in totum os argumentos iniciais (...)”
.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU O PARCIALMENTE PROCEDENTE.
“(...) Diante do exposto, em referência ao pedido de nulidade que o processo administrativo nº. 2023-09B4T, JULGO EXTINTO O PEDIDO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de interesse processual da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC. JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o DETRAN-ES a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao requerente DIJANIO SILVA DE LIMA a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.
EM SUMA, PLEITEOU-SE PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM RESUMO, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL
. VÊ-SE QUE, APÓS A CITAÇÃO, O RECORRENTE COMPROVOU HAVER RECONHECIDO A INSUBSISTÊNCIA DAS AUTUAÇÕES, CANCELANDO-SE A PONTUAÇÃO ADVINDA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO ANOTADOS NO PRONTUÁRIO DO RECORRIDO, O QUE TAMBÉM ENSEJOU, POR COROLÁRIO, O CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POIS BEM. NÃO OBSTANTE TENHA O RECORRIDO COMPROVADO QUE DILIGENCIOU, EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE, A FIM DE TENTAR RESOLVER A CONTENDA NA SEARA ADMINISTRATIVA, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO POSSUI ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE QUE
"A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima".
(TJES; APL 0001479-03.2017.8.08.0012; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; RELª DESª SUBST. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; JULG. 23/10/2018; DJES 01/11/2018). CUMPRE RESSALTAR QUE, TAL COMO APONTADO PELO RECORRENTE EM SEU ARRAZOADO, O RECORRIDO SEQUER CHEGOU A TER O SEU DIREITO DE DIRIGIR EFETIVAMENTE SUSPENSO, TAMBÉM NÃO PRECISANDO REALIZAR O CURSO DE RECICLAGEM. TAMPOUCO O RECORRIDO SOFREU IMPORTUNAÇÃO NO SEU DIREITO DE DIRIGIR QUANDO, EVENTUALMENTE, PARADO POR BLITZ, DE FORMA QUE CONSEGUIU CONTINUAR DIRIGINDO NORMALMENTE. OU SEJA, O RECORRIDO RECEBEU APENAS A NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA/INSTAURAÇÃO DE UM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE, POSTERIORMENTE, ACABOU TIDO POR CANCELADO. PORTANTO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM DANOS MORAIS
IN RE IPSA
PELA SITUAÇÃO NARRADA, E INEXISTINDO COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DE QUE A ABERTURA – AINDA QUE IRREGULAR – DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EXTRAPOLOU OS LIMITES ACEITÁVEIS DAS RELAÇÕES SOCIAIS E ENSEJOU EFETIVO ABALO EM SUA ESFERA ÍNTIMA, O PROVIMENTO DO RECURSO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADAS PELO JUÍZO PRIMEVO.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(8)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)